Tribunal: TCU
Processo: 022.866/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação das despesas do convênio 703534/2009, firmado com referido ministério, cujo objeto era incentivar o turismo por meio do apoio à realização da XXVIII Cavalgada de Jaguaraçu/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em face de Márcio Lima de Paula, ex-prefeito de Jaguaraçu/MG (gestão 2009-2012), em razão da impugnação das despesas do convênio 703534/2009, firmado com referido ministério, cujo objeto era incentivar o turismo por meio do apoio à realização da XXVIII Cavalgada de Jaguaraçu/MG; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Márcio Lima de Paula; 9.2. julgar irregulares as contas de Márcio Lima de Paula, com fundamento nos arts 1o, inciso I, 16, III, "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR (R$) DATA 200.000,00 (D) 2/7/2009 258,67 (C) 2/7/2009 Valor atualizado até 12/4/2017: R$ 437.440,78 (peça 43) 9.3. aplicar a Márcio Lima de Paula a multa individual prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar a Mario Augusto Lopes Moysés e a Marta Feitosa Lima Rodrigues multas individuais, com base no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do artigo 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.